Tribunal: TJDFT
Processo: 0738610-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. PRECLUSÃO. AUSENTE. USO RESIDENCIAL. COMPROVADO.
I – A impenhorabilidade do bem de família pode ser alegada a qualquer tempo, não se sujeitando à preclusão. A preclusão consumativa somente se opera quando houver decisão anterior acerca do tema, inocorrente na demanda em análise.
II - A impenhorabilidade do bem de família depende de comprovação de que o imóvel é o único de propriedade do executado utilizado como sua residência e de sua família, arts. 1o e 5o da Lei 8.009/90. Requisitos comprovados pelo agravante-executado.
III – Agravo de instrumento provido.